Tribunal: TJSP
Processo: 1012367-10.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO
- Consumidor – Inclusão indevida de gravame em veículo de propriedade do autor – Falha na prestação do serviço – Ocorrência - Ausência de elementos que comprovem a anuência do autor - Baixa da restrição – Necessidade:

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO
- Consumidor – Inclusão indevida de gravame em veículo de propriedade do autor – Falha na prestação do serviço – Ocorrência - Ausência de elementos que comprovem a anuência do autor - Baixa da restrição – Necessidade:

- Restou incontroverso que o contrato de financiamento foi firmado por terceiro, sem qualquer vínculo com o autor, sendo indevida a vinculação do veículo à dívida alheia. Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a responsabilização objetiva do fornecedor.

DANO MORAL
– Registro indevido de gravame sobre veículo pertencente ao autor – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie – É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de restrição indevida imposta ao veículo do autor, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

– Consumidor que teve de despender tempo para solução da controvérsia e obter a baixa da restrição. Desvio produtivo caracterizado. O fato de o consumidor ter desviado seu tempo para solucionar problema que não deu causa ultrapassa o mero dissabor, afigurando-se fato que dá azo à indenização por danos morais.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.